Tribunal: TJSP
Processo: 2085170-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação ordinária c/c tutela provisória cautelar em caráter antecedente, com pedido de vistoria, busca e apreensão, versando sobre direitos autorais. Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de competência concorrente suscitada em contestação pela corré Divertoys, ora coagravada, e determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Empresarial e

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação ordinária c/c tutela provisória cautelar em caráter antecedente, com pedido de vistoria, busca e apreensão, versando sobre direitos autorais. Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de competência concorrente suscitada em contestação pela corré Divertoys, ora coagravada, e determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo. Repropositura virtual de demanda no Juízo "a quo" configurada. Necessária observância da prevenção do Juízo especializado da Comarca da Capital que conheceu do primeiro pedido, com a devida distribuição por dependência, na medida em que houve a extinção da primeira demanda sem apreciação do mérito e reiteração do mesmo pedido no Juízo "a quo". Inteligência dos artigos 59 e 286, inciso II, do CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.